Tribunal: TJSP
Processo: 1015157-78.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia – seguradora contra concessionária – preliminar rejeitada – alegação de danos em equipamentos de segurados, sob o fundamento de oscilação de energia – responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova idônea – ausência de

Ementa:

Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia – seguradora contra concessionária – preliminar rejeitada – alegação de danos em equipamentos de segurados, sob o fundamento de oscilação de energia – responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova idônea – ausência de realização de perícia nos equipamentos danificados – ação improcedente – sentença reformada – apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015157-78.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada MARÍTIMA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Presidente Prudente - Foro de Presidente Prudente - 1a Vara
Cível
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Marítima Seguros S/A
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de
energia – seguradora contra concessionária – preliminar
rejeitada – alegação de danos em equipamentos de segurados,
sob o fundamento de oscilação de energia – responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica que não autoriza,
por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado
de prova idônea – ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados – ação improcedente – sentença
reformada – apelação provida.
Voto no 45.413
Vistos.
Ação regressiva de indenização movida por seguradora
contra concessionária de energia elétrica julgada procedente pela M.
Juiza Luciana Menezes Scorza, para condenar a ré ao pagamento de R$
50.306,29, corrigidos e com juros legais desde o desembolso, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação.
A ré apela e sustenta cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado, em detrimento de instrução do feito, embora
tenha havido solicitação de prova pericial.
No mérito, diz que a sub-rogação no crédito do segurado
com base no pagamento da indenização não alcança o elemento
subjetivo vinculado à condição do credor original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A autora limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência
de danos elétricos, mas sem especificar sua causa e sem permitir que ela
pudesse ser apurada. Danos elétricos podem decorrer das mais variadas
causas, até mesmo por curto circuito interno, pela inadequação das redes
internas, mau dimensionamento de disjuntores, entre outros.
A autora não pode exigir, dela, ré, a comprovação de fato
negativo, ligado à não ocorrência de falha no sistema elétrico,
especialmente nos casos em que não lhe foi permitido examinar os
equipamentos danificados ou as instalações onde se alega terem ocorrido
os danos.
Invoca a aplicação, ao caso, da teoria da
responsabilidade subjetiva, pois a responsabilidade objetiva não se aplica
a casos ligados a atos omissivos supostamente praticados por
concessionárias de serviços públicos. É necessário haver comprovação
de conduta dolosa ou culposa sua para que possa responder pelos danos
invocados, o que não ocorreu nos autos.
Ainda que se aplique, ao caso, a responsabilidade
objetiva decorrente da teoria do risco administrativo, não pode responder
pelos danos reclamados porque incide, aqui, excludente ligada a caso
fortuito ou força maior. Depois, não houve interrupção ou perturbação no
fornecimento de energia nas datas indicadas, ausente o nexo causal. Não
pode responder por resultado a que não tenha dado causa.
Prequestiona a matéria.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Ação regressiva de indenização proposta por seguradora
em face de concessionária de energia elétrica para o ressarcimento da
quantia de R$ 50.306,29 que pagou aos segurados KPM Corretora de
Seguros, Cido Ferramentas Ltda ME, Derco Comércio e Representação
de Produtos Alimentícios, Rodrigo Ribeiro Jayme ME e Celina Chatie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Higuchi Morita, por danos causados em seus equipamentos, nos dias
2.10.2017, 11.10.2017, 20.12.2017 e 12.1.2018, em razão de descargas
elétricas e quedas de energia.
A preliminar arguida fica rejeitada, como é possível
verificar a seguir.
No mérito, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, na medida em que a seguradora, embora receba
“um conjunto de direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado,
contra o causador do dano, não recebe as pretensões de caráter
personalíssimo, incluindo aqui a condição de consumidor, nos termos dos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor”, Des. Sá Moreira de
Oliveira, apelação 0204916-07.2011.8.26.0100, 18a câmara extraordinária
de Direito Privado, julgada em 30.11.2015.
De qualquer maneira, este ponto não é fundamental para
a solução da lide, isto é, dar-se à seguradora o direito que o segurado
possui como consumidor. Não é com base nele que ocorre a decisão.
A responsabilidade aqui é objetiva, art. 37, § 6o,
Constituição Federal, de modo que para a obrigação é necessária apenas
a prova do dano e do nexo de causalidade, requisito este não identificado
no presente caso, pois ausente prova de que houve alteração na carga
de energia elétrica por conta de eventual ineficiência dos serviços
prestados pela ré na data do sinistro.
O caso concreto mostra que a seguradora efetuou o
pagamento de indenização referente ao sinistro sem a menor
preocupação em garantir contraprova por parte da empresa de energia.
Totalmente unilaterais os documentos apresentados, a
seguradora sequer notificou a empresa para permitir a apresentação dos
requisitos estabelecidos na Resolução Normativa 414/10 da Aneel, como
a data e horário da ocorrência, informações de que os segurados são os
titulares ou representantes da unidade consumidora, relato do fato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1015157-78.2018.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
descrição do equipamento.
A empresa de energia não pode ser surpreendida com o
pedido feito pela seguradora apenas porque esta resolveu pagar
espontaneamente o seguro com base em laudo unilateral que apresenta.
Neste sentido, tem se posicionado esta 33a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
movida pela seguradora em face da fornecedora. Ausência de
prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos do segurado e do pagamento realizado. Conclusões
unilaterais. Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa. Resolução 414/2010 da ANEEL
Ação
improcedente.
Apelação
provida.
(Ap.
no
1030650-06.2016.8.26.0114, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em
8.5.2017).

SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada procedente
Danos elétricos em equipamentos do
segurado Concessionária que não foi notificada para apuração
dos fatos na via administrativa
Falta de prova convincente
sobre a causa dos danos
Pretensão que se tem por
improcedente Inversão dos ônus da sucumbência Recurso
provido. (Ap. 1002172-30.2016.8.26.0100, Rel Des. Sá Duarte, j. em
3.4.2017).
Como visto, não há nos autos prova do nexo de
causalidade, até mesmo porque não foi realizada prova pericial nos
equipamentos danificados, tampouco documentos hábeis a respaldar o
direito de regresso invocado, logo, nada há a indenizar.
Do exposto, dá-se provimento à apelação para julgar a
ação improcedente, atribuído à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa.
Eros Piceli
Relator